Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0729676-68.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SORTENIS DE SOUSA PAES LANDIM, FERNANDA PAES LANDIM DE SOUSA RECORRIDO: CATIA HELEN RODRIGUES PEREIRA, LUZILENE RODRIGUES DE JESUS, ANDRE SOUSA MARTINS, FRANCISCO MARTINS DOS SANTOS DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelas recorrentes, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 59178045. As recorrentes quando da interposição do recurso inominado, anexaram aos autos cópia da carteira de trabalho de Fernanda Paes Landim Sousa, ID 58898207, com última anotação de 2018, e extrato bancário de Sortenis de Sousa, documento sem visualização no pje. Por meio da decisão ID 59178045, as recorrentes foram intimadas a anexarem aos autos declarações de hipossuficiência, cópias das Carteiras de Trabalho atuais (com anotações), declarações de imposto de renda atualizadas do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de suas titularidades referentes aos últimos 3 meses (não foi possível visualizar o documento ID 58898208, referente a extratos bancários de Sortenis de Sousa, por alerta de que está protegido por senha), a fim de comprovarem os valores de suas receitas e respectivas despesas. As recorrentes por meio da petição ID 59704161, anexaram apenas cópia da carteira de trabalho de Sortenis de Sousa Paes Landim, ID 59704162, deixando de trazer outros meios de prova como as declarações de imposto de renda atualizadas do último ano, e os extratos bancários de todas as contas correntes de suas titularidades referente aos últimos 3 meses, a fim de comprovarem os valores de suas receitas e respectivas despesas, deixando de atenderem na íntegra a decisão judicial ID 59178045. Os documentos apresentados (cópias das carteiras de trabalho), por si só não qualificam as recorrentes, definitivamente, como hipossuficientes, e não afasta a sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelas recorrentes, ante a não demonstração da suas hipossuficiências econômicas para arcarem com o preparo recursal. Desse modo, intimem-se as recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, procedam ao recolhimento do preparo recursal, que abrange o valor das custas processuais e preparo propriamente dito, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito